Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0706327-98.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO CÉLIO FONSECA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO AOS MECANISMOS DA LEI 9.514/97. PEDIDO DE RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, ainda que ajustada a alienação fiduciária, quando há previsão expressa no edital e na escritura pública acerca dessa forma de desconstituição da relação jurídica. 2. O código civil e os princípios contratuais, além de estabelecerem as regras de constituição e cumprimento dos contratos, também cuidam do seu desfazimento, ocasião em que, evidentemente, deve se observar as penalidades a serem suportadas pela parte que pretende resolver sem motivo ou de forma injustificada o contrato. 3. No caso em apreço, embora se trate de contrato administrativo, não é razoável exigir que o suplicante continue a pagar os valores entabulados, se não dispõe de condições financeiras para tanto e já manifestou o desejo de rescindi-lo. 4. Havendo resolução contratual, as partes devem retornar ao status quo ante, assistindo ao comprador o direito de reaver a quantia que pagou ao vendedor, observadas as penalidades legais e contratuais. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 166, incisos IV e VII, 475 e 476, todos do Código Civil, e 66, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93, sustentando que a recorrida não cumpriu com as cláusulas previstas no edital ao licitar imóvel que não estava livre e desembaraçado, sendo plenamente possível a resolução contratual por culpa exclusiva da recorrida e não a pedido do recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025